Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS AGENTES DE POLÍCIA. COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. SUBTRAÇÃO PRATICADA COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXAGERADA. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM SEXTO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. TEMA N. 1.110/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DELITO COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se os relatos ofertados pela vítima e pelos agentes de polícia responsáveis pela investigação, abordagem e prisão do acusado mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como, em relação aos demais elementos de prova coligidos nos autos.
2. Cometido o crime após a vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), que novamente incluiu o emprego de arma branca como causa de aumento no delito de roubo (art. 157, § 2o, VII, CP), este deve ser considerado para majorar a pena.
3. Evidenciada que a subtração de bens foi praticada pelo acusado, em conjunto com outros indivíduos, com uso de dois bastões de madeira para golpear a vítima (na cabeça e na mão), tendo as agressões continuado, mesmo depois de a vítima ter entregue os pertences, resultando em lesões que a impossibilitaram de trabalhar por algumas semanas, deve ser confirmada a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, CP).
4. Na primeira fase de individualização da pena, a subtração de bens por intermédio de atos de violência exagerada extrapolam os limites inerentes ao tipo penal do roubo e justificam a valoração negativa da culpabilidade. 4.1. Presentes duas causas de aumento, uma delas pode ser deslocada para exasperar a pena-base, remanescendo a outra majorante para utilização na terceira fase de cálculo da reprimenda. 4.2. Se as provas coligidas demonstram que, além de prejuízo patrimonial, a vítima sofreu danos físicos que implicaram, inclusive, na impossibilidade do exercício de sua atividade laboral por algumas semanas, recebendo ajuda financeira de parente até plena recuperação, mantém-se as consequências do delito como circunstância desfavorável.
5. Conquanto a doutrina e a jurisprudência aceitem a adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima previstas no tipo penal específico por cada circunstância judicial desfavorável, o STJ recomenda que a exasperação da pena-base para além de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima esteja devidamente justificada. 5.1. Não obstante, no caso concreto, a adoção da fração de 1/6 (um sexto), adotada pela sentença, mostra-se mais favorável ao acusado.
6. Recurso conhecido e desprovido.